Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-37.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004155-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYLENA FERNANDES DA COSTA - CPF: 039.358.221-38 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1004155-37.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada: MYLENA FERNANDES DA COSTA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu dos Embargos Declaratórios opostos pela embargada e os acolheu, julgando procedentes os pedidos iniciais e determinando que o embargado promova a remoção e lotação da embargada na cidade de Rondonópolis/MT.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão.

A embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ARTIGO 51, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.

2- In casu, verifica-se que a embargante logrou êxito ao comprovar a existência de vagas na unidade de destino, e apresentou laudo médico, de modo que faz jus à pretendida remoção.

3- Embargos conhecidos e acolhidos.

4- Recurso conhecido e provido.”

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a embargada não apresentou o laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, conforme exigido pelo art. 51, §1º, da LC 04/90, requisito imprescindível para a remoção por motivo de saúde e para a reunião familiar.

Contudo, ao analisar os autos, não identifico a omissão alegada
. Isso porque, no caso de remoção de servidor público para acompanhamento de cônjuge, também servidor público, a jurisprudência consolidada admite a mitigação do interesse público em favor do particular, para tratamento de saúde e proteção à unidade familiar, mesmo quando não há o cumprimento estrito de certos requisitos formais, como a existência de laudo pericial, visando resguardar o direito à convivência familiar e ao bem-estar social, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família.

O voto condutor do julgamento deixou muito claro que o pedido de remoção da embargada se justifica pelo fato da mesma estar gestante e sofrer de transtorno depressivo (CID F33.1), que em razão da sua delicada condição de saúde, permanecer sozinha na cidade Sinop-MT, onde está lotada atualmente poderá prejudicar a recuperação de seu quadro clínico.

Além disso, o pedido administrativo foi indeferido sob a justificativa de que a sua remoção acarretaria prejuízo à equipe da unidade, comprometendo a execução das demandas diárias.
Contudo, a administração não apresentou oposição à possibilidade de remoção mediante permuta ou substituição, o que demonstra flexibilidade na gestão dos recursos humanos sem comprometer o atendimento da unidade
.

Portanto, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pelos embargantes, e ausente qualquer vício, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024